Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-38.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-38.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: JAMILLY FRANCA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
GILMAR ELOI DOURADO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO ANTECIPADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. OFENSA AOS TERMOS CONTRATUAIS. VERBAS SALARIAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000188-38.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como apelada
JAMILLY FRANÇA EVANGELISTA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
e, em reexame necessário, reformar, em parte, a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator